Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-10.2010.8.11.0037
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002066-10.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), BARALDI & BARALDI LTDA - ME - CNPJ: 36.879.989/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE PENHORA DE BENS FORMULADO DEPOIS DE PRESCRITA A PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE DEMORA PELO PODER JUDICIÁRIO SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.Embora haja petição requerendo a penhora de bens, verifica-se que seu protocolo se deu depois de prescrita a pretensão executória, e, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

2.Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que extinguiu a ação diante da ocorrência prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, aduz a inocorrência da prescrição, a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestar e requer a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Não consta a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ajuizou, em 28/01/2010, a Ação de Execução Fiscal n. 0002066-10.2010.8.11.0037 em desfavor de BARALDI & BARALDI, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na CDA nº 8501/2009 e 8703-2009.

Ao receber a inicial, em 28/04/2010, o Juízo a quo determinou a citação da parte executada (id.

105154490).

Em 12/09/2011, determinou a intimação da parte exequente. Aliado a isso, e
m 16/04/2012 consta Certidão (id. 105154493 - Pág. 2) que informa a inércia do Município ainda que devidamente intimado.

Vale dizer que inexiste prova da perfectibilização do ato, tão só o despacho, vez que o feito tramitava sob a forma física.

No mesmo ato suspendeu a execução até dia 04/07/2012, a pedido da exequente admitido por outro magistrado que diante da informação que seria atualizado do Sistema de Cadastro do Setor Tributário, suspendeu todas as execuções fiscais do município.

Em 20/03/2013, sem impulso, a Fazenda Pública do Município de Primavera requereu o envio de ofício à Receita Federal e JUCEMAT para a apresentação de informações. (id. 105154494)

Em 31/07/2013 se determinou a buscas em órgão conveniados ao TJMT. (id. 105154496)

Consta que em 10/03/2016, sem impulso oficial, o exequente requereu a reuniões de três execuções fiscais: nº 69759, 53864 e 104716. (id.

105156950 - Pág. 2)

Em 26/01/2018 o juízo intimou a Exequente para dar prosseguimento ao feito, sem observar o pedido realizado (id. 105156951), sendo que e
m 05/03/2018 foi pedido a citação por oficial de justiça (id. 105156952).

Também observo que em 28/01/2019 o exequente manifestou pelo redirecionamento da execução perante os sócios ANGELIN DOS SANTOS BARALDI e ALDACIR BARALDI, bem como a penhora online em nome dos sócios, pesquisa e bloqueio por meio de RENAJUD e INJODUD, inclusão do nome dos sócios nos cadastros de proteção ao crédito, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito.

As partes foram citadas, via edital, em 12/08/2019. (id. 105156964). Instada a manifestar como curadora especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou pela improcedência da ação por contestação por negativa geral.

Sobreveio decisão
ad quo
que indeferiu os pedidos diante da ocorrência da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

(...)

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

(...)

Com efeito, não tendo sido localizada a parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 20/03/2013 (fl.18), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 20/03/2014, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 20/030/2019, porquanto transcorridos cinco (5) anos do fim da suspensão sem que a fazenda tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executaca ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

(...)

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante a dicção do art. 40, §5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a referida
legis,
por ser especial, derroga, pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.”

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis”.

Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu em
16/04/2012
, ocasião em que o Município tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de localização do executado. Por consequência, passou a ter ciência do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Após sucessivas tentativas infrutíferas de citação e localização de bens, a Procuradoria manifestou em 28/01/2019 pelo redirecionamento da execução fiscal perante os sócios Angelin dos Santos Baraldi e Aldacir Baraldi e a penhora online em seus nomes.

Quando da análise do pedido, o magistrado de primeiro grau decidiu pela ocorrência da prescrição, sem anterior manifestação da fazenda, diante do valor da execução fiscal.

Cabe colacionar a redação do art. 40, da Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o

A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
[Destaquei]

A respeito das hipóteses em que se dará início o prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

Depreendem-se dois elementos: (i)
não localização do executado
; ou, (ii) inexistência de bens penhoráveis; circunstâncias que não ocorreram nos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Temas 567, 568, 569, 570 e 571):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

[...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].

4.4
.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [grifei]

É notório que a CDA nº 8501/2009 exige o pagamento da quantia de R$ 165,31 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) e a CDA nº 8703/2009 o importe de R$ 1.254,44 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Como apresentado anteriormente, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, com exceção da ausência de intimação da citação infrutífera ou de não localização de bens exequíveis.

No presente caso, a intimação do termo inicial está assegurada pela certidão judicial (id. 105154493 - Pág. 2). Ademais, entendo não demonstrado o prejuízo da ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição intercorrente ou a ocorrência de causa extintiva ou suspensiva de prescrição.

Além disso, evidente que os valores representados por ambas a certidões são de pequena monta, dispensando-se a manifestação da Fazenda Pública.

Nesse sentido tem julgado o E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO, EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSADA NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) -

SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5º da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0001145-21.2010.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSADA NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5º da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011821-56.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Não há que se deliberar sobre eventual demora por parte do Judiciário durante o pleito, na medida em que o próprio pedido para redirecionamento da execução fiscal e

penhora online foi formulado depois de já prescrita a pretensão, cujo protocolo se tem como base para a análise das causas de interrupção da prescrição intercorrente, e, por isso, impertinente invocar-se o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, sob enunciado nº 106.

Colaciono, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Embora haja petição requerendo a penhora de bens durante o lustro prescricional, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

(TJMT, N.U 0018435-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-6-2022, Publicado no DJE 6-7-2022) [Destaquei]

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022